Tribunal: STF
Processo: MS 39593
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE (I) IMPEDIMENTO DO CONSELHEIRO RELATOR EM VIRTUDE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA EM DATA POSTERIOR AO INÍCIO DO JULGAMENTO E (II) VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, POR PROSSEGUIR O JULGAMENTO SEM AGUARDAR A APRESENTAÇÃO DE VOTO-VISTA DE CONSELHEIRO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO.



    I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento do relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. 



    II – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional de atos praticados pelo CNJ só se verifica, como regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado; que, todavia, não estão caracterizadas no caso vertente (MS 38798 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023).



    III – A impetração de mandado de segurança, após a instauração da reclamação disciplinar e o início do seu julgamento, não tem aptidão, por si só, para provocar o impedimento de Conselheiro Relator, apontado como autoridade impetrada. Inteligência do art. 144, § 2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento de juiz.



    IV – No que concerne à alegação de ofensa ao devido processo legal, por inclusão do feito na pauta de julgamento com início em 5/2/2024, em razão de pedido de vista realizado por Conselheiro em 15/12/2023, inexiste amparo no Regimento Interno do CNJ, que, a rigor, exige, no art. 118-A, §§ 5º e 6º, a disponibilização do voto até o início da sessão e a apresentação do voto pelo Conselheiro para prosseguimento da votação na primeira sessão virtual subsequente, independente de nova publicação. Além disso, não há prova pré-constituída das alegações de descumprimento do devido processo legal, nem demonstração de efetivo prejuízo a justificar nulidade do julgamento.



    V – Alegação de incompetência do Corregedor Nacional de Justiça para determinar a instauração da reclamação disciplinar contra o recorrente que representa clara inovação recursal, incabível no âmbito de agravo regimental e, portanto, não conhecida.



    VI – Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida, prejudicados os embargos de declaração opostos contra a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.